Tribunal: TJDFT
Processo: 0739390-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739390-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: HELIO SANTOS CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A contra a decisão de ID 64181750, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0016857-93.2016.8.07.0001 ajuizada em face de HELIO SANTOS CAETANO, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Contudo, o recurso fora interposto em 18.9.2024 sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 64181746), o qual somente veio a ser recolhido no dia 20.9.2024, mas na forma simples (ID 64239558). O recorrente fora instado ao recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção (despacho ID 65224874). Ocorre que, a despeito da determinação, a empresa recorrente tão somente peticionou (ID 62498226) argumentando que, em razão do pagamento das custas judiciais ser realizado através do novo sistema PAGCUSTAS, via PIX, conforme regulamentação do TJDFT, o pagamento somente poderia ser realizado após a distribuição do recurso, tendo em vista que, para a emissão da guia de custas seria exigido o número do processo. Assim, “diante da funcionalidade do novo sistema de controle e recolhimento das custas processuais, é impossível realizar a comprovação do recolhimento das custas de preparo, no ato de interposição do recurso”, entendendo ser descabido se falar em deserção ou pagamento em dobro. Ao final, requereu a reconsideração da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dado a expressa informação constante no item segundo do documento de ID 65491135 juntado pelo próprio recorrente, "o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso”. Ademais, no próprio manual do PAGCUSTAS (https://sway.cloud.microsoft/fHls6misFrsCrqEg?ref=Link) desta Corte de Justiça consta informação expressa, no passo a passo, que logo após a distribuição de uma ação judicial no PJe, o advogado ou usuário do sistema deverá clicar no botão "PAGUE SUAS CUSTAS INICIAIS CLICANDO AQUI" integrado ao PJe, botão o qual imediatamente o redirecionará para a tela de acesso ao PagCustas, que será aberto automaticamente com os dados do processo recém-distribuído, para o qual a guia de pagamento está sendo gerada. Ademais, ainda que assim não fosse, bastava que, em sendo possível, o advogado registrasse no campo específico o número do processo de origem, como recorrentemente praticado por outros causídicos. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto deserto. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator